Tribunal: TJBA
Processo: 8069189-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069189-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HIRAM FELIX MATOS GASPAR e outros

Advogado(s)
:
LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, LEA MARCIA BRITTO MESQUITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

EMBARGOS DA CASSI. ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO NO JULGADO, ACERCA DA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAIS PARA COMPROVAR O AUMENTO DA SINISTRALIDADE E ELEVAÇAO DOS CUSTOS MÉDICOS.

PROVA UNILATERAL. RELATÓRIOS PRODUZIDOS A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

CLÁUSULA SINISTRALIDADE VÁLIDA. PRECEDENTE STJ. APLICADO. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DESEQUILÍBRIO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

EMBARGOS DO ACIONANTE.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DIMENSÃO VERTICAL/PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO QUE AUTORIZA O TRIBUNAL A REEXAMINAR A MATÉRIA IMPUGNADA NA SUA INTEGRALIDADE.

MATÉRIAS ENFRENTADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8069189-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.